Tribunal: TJDFT
Processo: 0752997-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o rol taxativo do art. 151 do Código Tributário Nacional, o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, servindo apenas para assegurar o débito, em equiparação à penhora, a fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de Embargos do Devedor.

2. O entendimento sumulado no verbete 112 do Superior Tribunal de Justiça é o de que O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

3. Recurso conhecido e não provido.